Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do relator prevento da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A em face de decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que reputou desnecessárias novas provas, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor/agravante e determinou a conclusão dos autos para sentença. Nas razões recursais o agravante sustentou a necessidade da prova oral requerida, bem como reiterou pedido deduzido na petição inicial, mas não apreciado pelo Juízo, de inversão do ônus da prova. Não declinou as razões porque seria adequada a inversão do ônus da prova, nem o desacerto da suposta decisão recorrida. Em vista de eventual desatendimento a pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, - taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo e dialeticidade - na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403